Tribunal: TJMT
Processo: 1015315-97.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015315-97.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Nomeação, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,

DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ CLAUDIO DE CAMPOS - CPF: 737.327.961-91 (TERCEIRO INTERESSADO), 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ - ESTADO DE MATO GROSSO (SUSCITANTE), 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CURATELA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR DE INTERDIÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE ENTRE AS DEMANDAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.

Conflito Negativo de Competência suscitado entre o Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões e o Juízo da 4ª Vara Especializada da mesma comarca, acerca da competência para processar e julgar a ação de curatela, ante a existência de ajuizamento anterior de ação de interdição já sentenciada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a nova ação de curatela, ajuizada após o trânsito em julgado de anterior Ação de Interdição transformada em Tomada de Decisão Apoiada, deve ser considerada acessória à demanda originária, justificando a competência do juízo prevento, ou se deve ser processada de forma autônoma em novo juízo.

III. Razões de decidir

3. Ainda que a ação anterior tenha transitado em julgado, verifica-se que a nova demanda de curatela apresenta íntima conexão fático-jurídica com a demanda anterior, tendo em vista a situação de vulnerabilidade do requerido e a existência de decisão judicial anterior que tratou da mesma relação de cuidado e proteção.

4. Aplica-se ao caso o art. 61 do CPC, por se tratar de ação acessória à principal (interdição), cuja análise compete ao juízo que proferiu a sentença originária.

5. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais orienta que a competência deve ser firmada com base no melhor interesse da pessoa interditada, hipótese que justifica a fixação da competência no juízo que melhor conhece a situação do curatelado.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito de competência julgado improcedente, declarando-se competente o Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a Ação de Curatela.

Tese de julgamento
:
"1. A nova ação de curatela ajuizada após o trânsito em julgado de ação de interdição guarda relação de acessoriedade e continuidade com a demanda anterior, devendo ser processada perante o juízo que proferiu a sentença originária. 2. Nas ações que envolvam a proteção de pessoa com deficiência ou interditada, deve prevalecer a competência do juízo que detém melhores condições para assegurar o interesse do incapaz."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, § 1º, e 61.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC 109.840, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 09.02.2011; TJMT, CC 1017217-27.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 02.12.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do Juízo
do 1º Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
contra o Juízo da
4ª Vara Especializada da Família da Comarca de Cuiabá,
com o objetivo de definir qual deles é competente para processar e julgar a Ação de Curatela n. 1009408-18.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de Luiz Claudio de Campos.

O Juízo Suscitado, ao declinar de sua competência, sopesou que
“perante o juízo da 1ª vara Esp. de Família e Sucessões desta Capital tramitou a demanda de n. 0041835-71.2014, que a princípio foi distribuída como “Ação de Interdição” e, posteriormente, tramitou como “Tomada de Decisão Apoiada” nos mesmos autos. Dessa forma, julgada a ação de interdição pela mencionada unidade, eventuais questões posteriores ao trânsito em julgado, como prestação de contas, pedidos de alvará ou substituição/destituição/remoção/inclusão de curador/nova curatela deverão ser analisadas por ele, que decidiu acerca da interdição, visando assim, atender aos interesses do incapaz, os quais devem prevalecer a qualquer regra de competência”
– sic Id. 286168857 – pag. 24-25.

Por sua vez, o Juízo Suscitante, consoante se extrai do Id. 286168857 – pag. 38/39, concluiu que
“O Código de Processo Civil, em seu artigo 55, parágrafo 1º, estabelece que não há necessidade de reunião de processos conexos quando um deles já tiver sido sentenciado. No caso, a ação anterior transitou em julgado, extinguindo a tomada de decisão apoiada, o que impossibilita a sua acessoriedade em relação ao novo pedido de curatela. Diferentemente do que acontece, entretanto, em relação às ações acessórias à ação principal, cujo previsão se encontra no art. 61, do CPC, como no caso da substituição dos apoiadores, se fosse o caso” – sic,
razão pela qual suscitou o presente conflito.

Por meio da decisão de Id. 287132858, foi designado o Juízo Suscitante para resolver em caráter provisória eventuais medidas urgentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da douta Procuradora de Justiça
Dalva Maria de Jesus Almeida
, opinou pela procedência do conflito
“tendo em vista que, segundo se extrai, a ação anterior, conexa à presente, já foi devidamente sentenciada”
– sic Id. 293728392.

Certidão de Id. 293970892 que aponta a ausência de informações pelo Juízo Suscitado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Turma:

Como relatado, o presente conflito de competência foi instaurado em razão de divergência entre os Juízos da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões e da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, quanto à competência para processar e julgar nova ação de curatela.

O Juízo Suscitado ao declinar de sua competência, argumentou que que perante o juízo da 1ª vara Esp. de Família e Sucessões desta Capital tramitou a demanda de n. 0041835-71.2014, que a princípio foi distribuída como “Ação de Interdição” e, posteriormente, tramitou como “Tomada de Decisão Apoiada” nos mesmos autos. Assim, entendeu que, por força do princípio da proteção integral dos interesses do incapaz, a competência para apreciar questões supervenientes ao trânsito em julgado permanece com o juízo que decidiu a interdição, independentemente das regras ordinárias de competência.

Por sua vez, o Juízo Suscitante sustenta que não subsiste conexão entre as ações, pois a anterior já transitou em julgado, sendo aplicável o disposto no art. 55, § 1º, do CPC, o qual afasta a necessidade de reunião de feitos conexos quando um deles já foi sentenciado. Argumenta que a nova ação de curatela, por possuir natureza autônoma, não se insere na exceção prevista no art. 61 do CPC, que trata apenas das ações acessórias à ação principal, como ocorreria, por exemplo, na hipótese de substituição dos apoiadores em processo de decisão apoiada ainda em curso.

De fato, em pesquisa pela plataforma do PJE de Primeira Instância,
é possível verificar dos autos de N. 0041835-71.2014.8.11.0041, que a sentença de procedência foi prolatada em 06/11/2023 (id. 130979469), e que transitou em julgado em 01/11/2023
, consoante certidão de Id. 135816984 daqueles autos.

Todavia, ainda que sentenciado,
o presente conflito é improcedente. Explico:

É que, como já observado pelo Juízo Suscitado, também é possível extrair dos autos de N. 0041835-71.2014.8.11.0041 que inicialmente o Ministério Público ajuizou Ação de Interdição em razão da situação de vulnerabilidade vivenciada pelo Sr. Luiz Cláudio de Almeida Campos, pugnando pela decretação da sua interdição e nomeação de sua prima, Ana Maria de Campos, como curadora (Id. ́s 21561096 e 21561097 daqueles autos).

No curso do processo
, o Ministério Público modificou o pedido, para tomada de decisão apoiada, o que foi deferido pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões, ora Suscitante
, ocasião em que foram nomeadas como apoiadoras, Sandra Regina Gaspar Lopes e Luciane Gaspar Lopes, vizinhas e amigas de infância do favorecido (id. 64018491). Ato seguinte, sobreveio a sentença de procedência de Id. 130979469.

Já nos autos em que o presente conflito foi suscitado, verifica-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, agora, propôs Ação de Curatela N. 1009408-18.2025.8.11.0041, em face do Sr. Luiz Claudio de Campos, cujo pedido final é
“Caso não seja possível a aplicação da “tomada de decisão apoiada”, requer seja ao final decretada a curatela de LUIZ CLÁUDIO DE CAMPOS, nomeando-lhe curadora definitiva a pessoa indicada no estudo psicossocial a ser realizado por esse Juízo” – sic.
Id. 185622631.

Nota-se, portanto,
que o feito em questão tem natureza acessória,
tendo em vista a existência de ação com objeto muito próximo ao da presente curatela, sobretudo porque na primeira houve a nomeação de curadora e, depois, apoiadoras, de modo que ao presente caso aplica-se o disposto no artigo 61 do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

Art. 61.
A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal
.

Isso porque somente o juízo que decretou a interdição terá melhores condições para analisar a curatela agora pleiteada, eis que não se pode ignorar a existência de situação fático-jurídico similar entre as demandas.

Nesse viés, tem-se como regra, que as causas que têm por objeto questões relativas à curatela possuem caráter acessório e por isso gravitam sob a competência sedimentada na ação de interdição.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado. A propósito:

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO CURADOR . MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. FORO DE DOMICÍLIO DO INTERDITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO . 1. Irrelevante, na espécie, a discussão acerca da incidentalidade ou autonomia do pedido de substituição de curador, pois em ambos os casos a conclusão a que se chega é a mesma. 2. Em se tratando de hipótese de competência relativa, o art . 87 do CPC institui, com a finalidade de proteger a parte, a regra da estabilização da competência (perpetuatio jurisdictionis), evitando-se, assim, a alteração do lugar do processo, toda a vez que houver modificações supervenientes do estado de fato ou de direito.
3. Nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado e facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela. Precedentes.
4. Conflito conhecido para o fim de declarar a competência do Juízo de Direito da 11ª Vara de Família e Sucessões de São Paulo-SP (juízo suscitado), foro de domicilio do interdito e da requerente. (STJ - CC: 109840 PE 2010/0005759-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2011, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/02/2011)

Nesse mesmo sentido, em casos similares, é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, inclusive desta Corte de Justiça, confira:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS E AÇÃO DE INTERDIÇÃO JULGADA EXTINTA – INTERDITADO JÁ FALECIDO – IRRELEVÂNCIA - RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE E INTERDEPENDÊNCIA ENTRE AS DEMANDAS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE TRAMITOU A AÇÃO DE INTERDIÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 553 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONFLITO IMPROCEDENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1 - Questão visada na ação de exigir contas de quantificação da divisão patrimonial estabelecida na anterior demanda de interdição. Patente relação de acessoriedade e interdependência entre as demandas, a luz do art. 553 do CPC . 2 - Mesmo diante da extinção da ação de interdição e falecimento do interdito, subsiste o dever do curador nomeado de prestar contas de sua gestão, égide dos artigos 1.781 e 1.755 e seguintes do Código Civil, sem prejuízo da ação de prestação de contas, com fundamento no artigo 550 do Código de Processo Civil. 3 - Conflito improcedente. (TJ-MT 10172172720218110000 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/12/2021, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR - PREVENÇÃO DO JUÍZO DA AÇÃO DE INTERDIÇÃO - DECLINATÓRIA DEVIDA - PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJMG - INCIDENTE IMPROCEDENTE. Em atenção à segurança jurídica, prudente e coerente a tramitação da ação de substituição do curador perante o mesmo juízo que decretou a interdição e que reúne melhores condições para análise do pedido pleiteado. (TJ-MG - CC: 51727785320208130000, Relator.: Des.(a) Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 27/10/2020, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/10/2020)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. 4ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. REQUERIMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL DE PESSOA RELATIVAMENTE INCAPAZ. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CARÁTER ACESSÓRIO. JUÍZO SUSCITANTE COMPETENTE. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. Em razão da afinidade de pedidos referentes à proteção de um mesmo incapaz, no âmbito da Justiça Estadual comum, a competência deve ser estabelecida no Juízo que decretou a sua interdição, porque a ele também compete aferir o zelo do exercício da curadoria, o que inclui a definição quanto à conveniência e oportunidade de alienação de bem imóvel pertencente ao incapaz; II . Conflito julgado improcedente, para declarar como competente para processar e julgar o feito, o Juízo Suscitante (2ª Vara de Família e Sucessões). (TJ-AM - CC: 07348054920208040001 AM 0734805-49.2020.8 .04.0001, Relator.: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 01/12/2021, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 02/12/2021)

Diante do exposto, em dissonância ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Jurisdição, para declarar manter como competente o Juízo da
1ª Vara Especializada da Família da Comarca de Cuiabá,
para processar e julgar a Ação de Curatela n. 1009408-18.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de Luiz Claudio de Campos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025